Tribunal: TJDFT
Processo: 0750984-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750984-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Volkswagen S/A Embargado: Victor Hugo Rezende Domingues D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pela ora embargante (Id. 66819129). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator